Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016941-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WILLAMES RAMOS DA SILVA - CPF: 061.053.891-83 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. OPERAÇÃO POLICIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), estelionato majorado (art. 171, § 2o-A, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pugnando pela revogação da prisão ou substituição por medidas do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade concreta das condutas imputadas; e (
ii
) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de 104g de maconha, balança de precisão, arma de fogo, munições, valores em dinheiro e equipamentos eletrônicos.

2. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública diante da pluralidade de crimes imputados ao paciente e da existência de indícios de reiteração delitiva, inclusive com registros de ações penais em curso por tráfico de drogas.

3. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP mostram-se insuficientes para os fins preventivos do caso concreto, não sendo demonstrada desproporcionalidade na imposição da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os elementos do art. 312 do CPP, nos termos do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A pluralidade e gravidade concreta dos delitos imputados, aliadas à existência de ações penais em curso e à natureza dos bens apreendidos, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum
libertatis
. 3. As medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, § 6o, 312, 313, I e 319, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; art. 171, § 2o-A, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/2024,
DJe
de 22/05/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024; TJMT, N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Glaucio Araújo de Souza em favor de
WILLAMES RAMOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001585-92.2025.8.11.0008, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato majorado), e 14
,
da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), conforme decisão que se vê no Id. 28902287.

Em suas razões, o impetrante sustenta que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, o que afastaria o risco à ordem pública. Argumenta que a quantidade de droga apreendida (104 gramas de maconha) é ínfima e que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada de maneira genérica, amparada na gravidade abstrata do delito, sem a devida demonstração concreta do
periculum
libertatis
, contrariando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Defende, ainda, a aplicação do princípio da homogeneidade das prisões, indicando que eventual sentença condenatória sequer resultaria em regime fechado, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319
,
do CPP
(Id. 289022875)
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
2
89022877, 289022879, 289022881, 289022883, 289022886, 289022887
e 289022889.

Liminar indeferida (Id. 289549895).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 290254510).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 290972
877
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva em desfavor do paciente
WILLAMES RAMOS DA SILVA
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

(...).
Examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, verifico a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do custodiado, a uma porque, há representação da autoridade policial e Ministério Público, a duas porque, cuida-se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Em seguida, verifico que há demonstração suficiente da prova da materialidade e indícios robustos de autoria delitiva que recaem sobre o autuado, tendo sido encontrados em sua residência tanto drogas quanto armas de fogo, configurando os crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ademais, há indícios do crime previsto no Art. 171 do Código Penal, que trata da obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, na sua forma majorada. Assim, estão presentes os requisitos do
fumus
commissi
delicti
, justificando a decretação da prisão preventiva em razão da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública.

Quanto ao
periculum
libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade do custodiado representa um risco significativo à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes pelos quais foi autuado e das circunstâncias que envolvem o caso. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006, configura delito de elevada gravidade, dada sua notória repercussão social negativa, ao comprometer diretamente a saúde pública e alimentar a cadeia da criminalidade. Aliado aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e estelionato previsto no art. 171 do Código Penal, reforça-se a gravidade do conjunto delitivo, evidenciando a necessidade de medidas rigorosas para a preservação da ordem pública e a proteção da sociedade.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas e estelionato, de modo que falando especificamente do tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal,
mormente pela quantidade de drogas e a forma em que estava guardada – entorpecente análoga a maconha – id. 194992451 – termo de apreensão:

Por fim, quanto ao requerimento do advogado para a realização de entrevista reservada com o custodiado, leia-se, sem a presença do agente penitenciário, este foi indeferido em razão das circunstâncias presentes no momento. O custodiado encontrava-se em sala de audiência, poderia se apossar de algum objeto para fazer como arma, o que poderia comprometer a segurança dos servidores desta Vara, bem como deste magistrado, dada a proximidade e o ambiente restrito.

Além disso, o policial penal responsável pela escolta do custodiado orientou pela negativa do pedido, fundamentando-se no risco de fuga ou tumulto, o que reforça a necessidade de cautela na concessão de tal entrevista em ambiente não controlado.

Dessa forma, a decisão visa/visava garantir a segurança e a ordem durante o procedimento judicial. Dessa forma, não havendo outras questões a serem decididas,
tem
-
se
que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, prevenindo novos crimes, e assegurando que o
flagranteado
não volte a cometer atos delitivos enquanto aguarda o desenrolar da instrução criminal.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, acolho os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
WILLAMES RAMOS DA SILVA
, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP
(Id. 289022887)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do
s
crime
s
que lhe
s
ã
o
imputado
s
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas (tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006),
estelionato
majorado
(
171, § 2o-A, do Código Penal
)
e
porte ilegal de arma de fogo (
14, da Lei n. 10.826/2003), a natureza dos delitos, evidenciada pela apreensão de 104 (cento e quatro) gramas de maconha, balança de precisão, dinheiro, arma de fogo, munição, celulares e um computador, demonstram a necessidade da segregação cautelar neste momento processual.

Ademais,
consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de três crimes de natureza grave — estelionato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido — condutas que revelam, em juízo preliminar, uma atuação delitiva plural e reiterada. Ressalta-se, ainda, que sua prisão ocorreu durante a deflagração da Operação Caixa de Pandora, voltada à repressão de atividades criminosas estruturadas e de ampla repercussão social, circunstância que corrobora sua periculosidade concreta e justifica, neste momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado gravidade concreta do
s
delito
s (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e estelionato)
e o
risco de reiter
ação delitiva
.

Cumpre salientar que o paciente apresenta um histórico de práticas delitivas, em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que, em desfavor do paciente
WILLAMES RAMOS DA SILVA
(CPF: 061.053.891-83)
, além da ação penal originária, há o registro de outras ações penais em curso. Entre elas, destacam-se os autos n.
1003232-64.2021.8.11.0008
e 1001029-32.2021.8.11.0008
, que tratam de acusações de
tráfico de drogas
, os quais demonstram um histórico de envolvimento em atividades criminosas. Esses processos reforçam a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a eventual liberdade do paciente poderia causar.

Cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/05/
2024
,
DJe
de 22/05/
2024
) (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

Diante do exposto,
considerando o risco de reiteração delitiva, a pluralidade de delitos e a periculosidade do paciente
, somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)
.

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...)
.
“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
.

Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...)
.
Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Willames
Ramos da
Silva
para
manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025